Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-62.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMPREITADA - Ação proposta visando à cobrança por diferença na contratação - Autora que permitiu a preclusão de prova pericial e oral deferidas a seu favor - Fato constitutivo do direito sem demonstração - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa, inexistente prejuízo, sem o qual não se declara nulidade - Redução da verba honorária sucumbencial - Manutenção da improcedência da ação -

Ementa:
EMPREITADA - Ação proposta visando à cobrança por diferença na contratação - Autora que permitiu a preclusão de prova pericial e oral deferidas a seu favor - Fato constitutivo do direito sem demonstração - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa, inexistente prejuízo, sem o qual não se declara nulidade - Redução da verba honorária sucumbencial - Manutenção da improcedência da ação - Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004222-62.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELIANA
DE MORAES MACIEL ME, são apelados FABIO LIMA DE SORDI, ZILDA
CACHOEIRA DE SORDI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004222-62.2015.8.26.0068 -Voto no 14.621
2
VOTO No 14.621
Apelação na 1004222-62.2015.8.26.0068
Comarca de Barueri / 6a. Vara Cível
Apelante: Eliana de Moraes Maciel ME
Apelados: Fábio Lima de Sordi, Zilda Cachoeira de Sordi e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
EMPREITADA - Ação proposta visando à cobrança por
diferença na contratação - Autora que permitiu a preclusão
de prova pericial e oral deferidas a seu favor - Fato
constitutivo do direito sem demonstração - Afastamento da
alegação de cerceamento de defesa, inexistente prejuízo,
sem o qual não se declara nulidade - Redução da verba
honorária sucumbencial - Manutenção da improcedência da
ação - Recurso provido parcialmente.
Ação indenizatória foi julgada improcedente na r.
sentença proferida a f. 264/6 e condenada a autora em despesas
processuais e honorários de advogado de 20% do valor da
causa.
A vencida recorre para inversão do resultado,
pleiteando o benefício da gratuidade e alegando que o
julgamento havido implicou em cerceamento de defesa, porque
não observado o prazo legal que obrigaria a parte ao
comparecimento à audiência marcada para o dia 11.6.2019. Daí
a insistência na produção de prova oral, que permita ampla
possibilidade de defesa e observância ao princípio constitucional
do contraditório, impugnando, por fim, o arbitramento da
honorária advocatícia no valor máximo previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004222-62.2015.8.26.0068 -Voto no 14.621
3
Recurso tempestivo, desacompanhado de preparo e
contrarrazoado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Defere-se, para os fins deste recurso, a isenção e
preparo, pois as afirmações da parte de que não dispõe mais de
recursos financeiros para tanto se afigura, ao menos neste
momento, coerente com o fato de que não se pode produzir
prova pericial e oral exatamente por esses motivos.
Evidente que, mediante prova em sentido contrário, o
benefício poderá, eventualmente e futuramente, ser revogado.
Quanto ao mais, o apelo comporta provimento parcial
somente.
Trata-se de empreitada e pretendia a autora
complementação de valor por trabalhos realizados, mas, deferida
prova de engenharia necessária ao equacionamento da lide, ela
permitiu a preclusão da mesma prova como se viu do despacho
de f. 180.
Por outro lado, a autora arrolou uma única
testemunha, que seria ouvida por precatória em Hortolândia, mas
certificou o cartório respectivo que ela não recolheu as custas
necessárias à intimação pretendida (f. 229) e a f. 237 foi
certificado o decurso de prazo sobre esta certidão.
Logo, não tinha a autora, quando designada a
audiência final, a f. 241, prova alguma mais a produzir e é por
isso mesmo que não pode alegar prejuízo em função da data em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004222-62.2015.8.26.0068 -Voto no 14.621
4
que efetivada a publicação para o referido ato.
E, sem prejuízo, não se declara nulidade.
O ônus probatório nesta demanda que reclama
complementação de valores por empreitada era da autora e dele
não se desincumbiu, como estabelece a legislação processual
vigente.
Só num ponto merece guarida o apelo, pois a
honorária profissional foi fixada no valor máximo previsto em lei
em procedimento judicial que não demandou produção de prova
alguma, pois a pericial não se realizou por desídia da autora e as
partes não se interessaram em ouvir as testemunhas que
arrolaram em tempo oportuno.
Rearbitra-se a verba honorária para 11% do valor
atualizado da causa.
São estas as razões pelas quais meu voto provê
parcialmente o recurso.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR